Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado praticados em 15 e 27 de agosto de 2021, ambos na região de Taguatinga/DF. Sustenta o agravante que os crimes ocorreram em curto espaço temporal, com modus operandi semelhante e identidade de localidade, defendendo a existência de unidade de desígnios. Requer a unificação das penas aplicadas nas execuções penais correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos — identidade de espécie delitiva, proximidade temporal, semelhança de local e modo de execução — e do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios.
4. A teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro é a objetivo-subjetiva, conforme jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJDFT, exigindo a demonstração de vínculo volitivo entre as condutas, de modo que os crimes subsequentes sejam desdobramentos do primeiro.
5. Embora os delitos tenham ocorrido em intervalo inferior a duas semanas, em localidade próxima e com modo de execução semelhante, não restou demonstrado o vínculo subjetivo entre as ações.
6. A análise dos autos revela contextos fáticos distintos: os crimes foram praticados com coautores diferentes (um deles com adolescente), contra número diverso de vítimas e com dinâmicas operacionais distintas, além de resultar em consequências jurídicas distintas, como a corrupção de menores.
7. A prática reiterada de crimes, com mudanças estruturais relevantes nas ações delitivas, revela ausência de liame subjetivo e indica a habitualidade criminosa, o que é incompatível com a continuidade delitiva.
8. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que a habitualidade criminosa afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, por contrariar sua finalidade político-criminal de beneficiar o delinquente eventual, e não o reincidente ou profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos e do elemento subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes.
2. A simples similitude de tempo, lugar e modo de execução não é suficiente para configurar crime continuado, sendo imprescindível demonstrar que os delitos posteriores foram desdobramentos do primeiro.
3. A habitualidade criminosa, evidenciada pela prática reiterada de delitos com variação na estrutura das ações e ausência de planejamento comum, é incompatível com o instituto da continuidade delitiva.